Tribunal: STF
Processo: RE 1353099
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONSUMADO – TENTATIVA DE FURTO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE 4 PESSOAS COM DIVISÃO DE TAREFAS PARA FINS DE COMETER CRIMES COM PENAS MÁXIMAS SUPERIORES A 4 ANOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. 



    - Os elementos probatórios descritos nos autos apontam a materialidade e a autoria delitiva dos réus, que agiram em conjunto de forma organizada, com divisão de tarefas, em número superior a 4 pessoas, para os fins de cometerem delitos, dentre eles, um furto consumado em uma loja de materiais de construção, e um furto tentado na agência do Banco da Amazônia em Porto Nacional, cujas penas máximas superam os 4 anos de reclusão previstos na Lei 12.580/2013.



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 12 DA LEI 10.826 – PLEITO MINISTERIAL PARA EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA CERTIFICADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE COMPARTILHADA. 



    1. Em que pese os demais apelados integrarem a organização criminosa, não há elementos nos autos que venham a demonstrar com a certeza necessária, o compartilhamento da posse da referida arma, razão pela qual não há como estender aos demais corréus a prática delitiva descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. No mesmo sentido, apesar de ter sido apreendida a referida arma, não há também nos autos provas de que ela tenha sido empregada nos eventos criminosos descritos na denúncia, razão pela qual não é possível acrescentar a causa de aumento da pena referente à organização criminosa armada.



    CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR NA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO IMPOSTA APENAS AO RÉU COMPANHEIRO DA PESSOA MENOR DE 18 ANOS. 



    2. Quanto ao delito de corrupção de menor, o que se pode extrair dos autos é que apenas o réu Luis Fernando era quem detinha o conhecimento da menoridade de J.S.C., com quem ele mantinha um relacionamento amoroso. Além do que, conforme fundamento da sentença, também não há provas de que todos os denunciados sabiam que a menor prestava alguma parcela de contribuição na empreitada criminosa.



    3. Apelações conhecidas e não providas, tendo sido determinada apenas a correção do erro material do dispositivo da sentença, para substituir a palavra “reclusão” por “detenção”, na parte em que é fixada a pena pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido do réu Thailisson Pereira Alves, mantidos os demais termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em preliminar, o apelante Joel de Souza Lima Oliveira postula o direito de recorrer em liberdade.



    Contudo, o ergástulo cautelar do apelante se sustenta no artigo 312, do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva, tendo o Juiz de primeiro grau observado que não desapareceu a necessidade de sua prisão, máxime diante de sua longa ficha criminal, situação que revela de fato risco concreto à ordem pública.



    No mérito, aduz a insuficiência de provas para a condenação.



    Contudo, a tese de que o apelante Joel estava em Palmas no momento da ação delitiva não prospera, tampouco a afirmação de que a apelante Nanarrara estava em companhia do marido Joel para retornarem a Palmas.



    Extrai-se dos autos, que ambos foram detidos pela Polícia Militar na madrugada em que houve a tentativa de furto na agência do Banco da Amazônia de Porto Nacional.



    Denote-se que durante as diligências pela cidade de Porto Nacional, os policiais militares localizaram o veículo conduzido pela corré Nanarrara e passageiro o corréu Joel, de modo que durante a abordagem, os apelantes Joel e Nanarrara, informaram que seus comparsas estavam na residência localizada na Rua José Pereira da Silva, Setor Jardim dos Ipês, em frente a UFT em Porto Nacional/TO.



    Os demais depoimentos dos policiais e dos corréus também revelam que o casal estava naquele momento nas imediações do local do crime, de modo que o acusado Joel era quem exercia a função de comando do intento criminoso, com o apoio de sua companheira Nanarrara, que juntamente com o outro comparsa já falecido (Kairon) ficavam responsáveis pela identificação do sistema de segurança das instituições financeiras e empresas públicas, principal alvo da organização criminosa.



    Apurou-se ainda que os três faziam rondas constantes no local para monitorar a presença de viatura da polícia militar.



    Não há dúvida de que os apelantes agiram em formação de uma organização criminosa que praticou, segundo demonstrado pelo conjunto probatório, ao menos dois delitos patrimoniais naquela urbe, além da posse de arma de fogo, também comprovada. 



    Não há novos elementos de provas hábeis a desconstituir a conclusão da autoria delitiva descrita no édito condenatório.



    Quanto ao argumento de que houve bis in idem na dosimetria da pena de Joel de Sousa Lima, em razão da sua reincidência, melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto verifica-se na sentença que o Juiz de primeiro grau, ao observar que o réu já registrava 03 (três) condenações transitadas em julgado, conforme autos de execução penal unificada n.º 5002271- 16.2013.827.2716, valorou negativamente seus antecedentes, na primeira fase, em razão de apenas uma das condenações.



    Vale dizer, a agravante da reincidência, levada em consideração na fase posterior da dosimetria, se sustentou em outra condenação, diversa daquela que foi utilizada no cálculo da pena-base, não tendo ocorrido, portanto, a simultaneidade vedada pela Súmula 241 do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente